Tribunal: TJMT
Processo: 1000582-22.2022.8.11.0004
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000582-22.2022.8.11.0004

Classe:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:
Violência Doméstica Contra a Mulher (10949) Ameaça (11253)
Relator:
DES(A).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SEBASTIAO OSVALDO DA SILVA - CPF: 327.721.061-87 (APELANTE), VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA - CPF: 011.662.181-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), KAIME COSTA FONSECA - CPF: 868.393.571-04 (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO APARECIDO ALVES DE JESUS - CPF: 040.853.211-45 (TERCEIRO INTERESSADO), CELIA MONTEIRO DUARTE HELRIGHEL SANTANA - CPF: 997.670.661-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA

– CONDENAÇÃO – 1.
POSTULADO O AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO POR DANO MORAL – IMPOSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DA TESE FIXADA NO TEMA 983 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
2. PEDIDO SUBSIDI
Á
RIO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – INVIABILIDADE – VALOR JUSTO E PROPORCIONAL AOS DANOS CAUSADOS NAS OFENDIDAS – 3.
RECURSO
DESPROVIDO.

1
.
No
julgamento de recurso repetitivo que ensejou a fixação do Tema 983 o Superior Tribunal de Justiça, deixou assentado que:
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
.

2.
O

quantum
arbitrado a título de indenização à cada uma das vítimas é condizente com a situação financeira do apelante demonstrada no processo
, daí por que não procede o pedido visando a sua redução
.

3.
Recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Sebastião Osvaldo da Silva
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1000582-22.2022.8.11.0004
, pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de
Barra do Garças/
MT, condenando-o pela prática
do delito de descumprimento de medida protetiva de urgência
, previsto no art.
2
4-A
(por duas vezes)
,
da Lei Maria da Penha, à pena de
3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, no regime aberto
. A
demais, n
o
mesmo édito
judicial
,
ele
foi condenado ao pagamento de R$
10
.000,00 (
dez
mil reais) a título de indenização por dano moral à vítima.

O apelante, nas razões recursais que se veem no ID
139849679
, postula
o a
fastamento da condenação à reparação de danos morais
fixada no valor de R$
10
.000,00 (
dez
mil reais)
à
vítima
,
ante à inexistência de contraditório e ampla defesa
acerca da matéria durante
a instrução do feito, ou,

subsidiariamente,
a
redu
ção do
valor
.

O Ministério Público, na peça que se encontra no ID
139849683
, requer o desprovimento deste recurso
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
145428676
, requer o desprovimento do apelo, com a manutenção da sentença nos exatos termos em que foi prolatada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, que está no ID
139842386
, narra os fatos desta forma:

[...]
No dia
20 de janeiro de 2022
, por volta de 20h00min, no

Bar Super Box Avenida, situado na Rua X, no Bairro Jardim Araguaia, em Barra do

Garças/MT, o denunciado
Sebastião Osvaldo da Silva
, com
conciência
e vontade,

descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência
em favor

de sua ex-companheira
Célia Monteiro Duarte
Helrighel
Santana
.

Segundo apurado, o denunciado e a vítima conviveram

maritalmente por aproximadamente 03 (três) anos e 06 (seis) meses, sendo que à

época do fato estavam separados há cerca de duas semanas.

Consta que a vítima possuía medidas protetivas concedidas

por este Juízo, pelo crime de ameaça, praticado, em tese, pelo denunciado (Autos nº

1000174-31.2022.8.11.0004), que o afastava do lar de convivência, o proibia de

aproximação e contato com a vítima, seus familiares e testemunhas, além de

frequentar a residência dos familiares dela (ID 74484979).

Ressai do caderno investigativo que o denunciado, embora

ciente do deferimento das medidas restritivas
supra
(certidão anexa), descumpriu

decisão judicial que o proibia de aproximar-se da vítima, seus familiares e

testemunhas, eis que na data e horário supracitados, o mesmo foi até o local de

trabalho da ofendida e como não a encontrou ofertou dinheiro para um dos

funcionários dela, a fim de que informasse o seu novo endereço.

Dessume-se, ainda, dos autos que no dia seguinte, em
21

de janeiro de 2022
, por volta das 19h00min, o denunciado, mais uma vez, descumpriu

a decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor da vítima, pois

tentou manter contato com ela, vez que foi novamente até o seu estabelecimento

comercial e na oportunidade lhe disse:
"vem aqui fora quero falar com você"
-sic.

Ocorre que, temerosa, a vítima se recusou a ir até o

encontro do denunciado, momento em que ele novamente insistiu dizendo que queria

falar com ela, todavia, ela correu, se escondeu no banheiro do estabelecimento e

acionou a guarnição policial.
[...].
Negritos no original

A
materialidade
e a autoria
do
s
crime
s
narrado
s
na exordial acusatória fic
aram
comprovada
s e sequer foram objeto de irresignação
.

Com efeito
,
no que tange
ao
afastamento da condenação
do apelante
concernente à indenização por danos ocasionados à vítima, ao argumento de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa e ausência de provas que demonstrem o prejuízo por ela
s
sofrido, tem-se que
essa
pretensão

não deve ser acolhida.

Isso porque
,
se verifica destes autos que o pedido de condenação à reparação de danos consta
expressamente
na denúncia, tendo o apelante sido regularmente citado,
e
apresentando defesa preliminar; foi intimado e compareceu à audiência de instrução
realizada em
25 de fevereiro de 2022
.

Além disso, em alegações finais

orais
, o Ministério Público requereu o acolhimento integral da denúncia em todos os seus termos para a condenação criminal e a reparação civil
. De sua parte, o
apelante
pugnou
pela fixação da pena-base no mínimo
legal
, no entanto, após a análise das provas produzidas, o sentenciante
o
condenou
a pagar
à vítima a
quantia
individual
de
R$
10
.000,00 (
dez
mil reais),
a
título de danos morais.

Por conta disso
, não há que sese falar em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, tampouco em exclusão dos danos morais fixados
pelo juízo de primeiro grau
, haja vista que
, tal como acima foi dito, foi
oportunizado à defesa
do apelante
se
manifesta
r
em todas as fases do processo
.

Do mesmo modo, não merece acolhimento a alegação do apelante de que inexistiu instrução probatória no sentido de comprovar o prejuízo da vítima, porqu
e
,
tal
como
foi
alhures
asseverado
,
há pedido expresso de indenização lançado na denúncia e nas alegações finais do Ministério Público e o juízo da instância singela corretamente justificou a fixação dos danos morais com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal e na tese firmada em julgamento de recurso repetitivo que ensejou a fixação do Tema 983 do Superior Tribunal de Justiça
,
que tem a seguinte redação:

Nos casos de
violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico
e familiar, é possível a
fixação de valor mínimo indenizatório a título de
dano moral
, desde que haja pedido expresso da acusação
ou da parte ofendida,
ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
.

Destacamos

Além
do mais
,
deve ser
consigna
do
, que, nos casos de ilícitos envolvendo a violência doméstica contra mulher, o dano moral é
in
rei
psa
, ou seja, decorre da prática ilícita, não exigindo instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima, pois a conduta criminosa já configura desonra, descrédito e menosprezo ao valor da mulher como pessoa e à sua própria dignidade.

Com relação ao pedido subsidiário
visando a
redução do valor arbitrado para a indenização da vítima,
igualmente não assiste razão ao apelante
, devendo ser mantido o valor fixado na sentença
condenatória
– R$
10
.000,00 (
dez
mil reais)
para
a
vítima
, por revelar-se condizente com as peculiaridades da causa e com o abalo moral sofrido
por ela, perseguida reiteradamente por seu então companheiro
, sentido temor de se encontrar com ele pois já era beneficiária de medidas protetivas as quais foram desrespeitadas por duas vezes
, associado ao fato de que

o recorrente
foi assistido por advogado particular e
ao tempo da prática delitiva, afirmou
possuir im
óvel próprio e
auferir renda mensal de R$
3.5
00,00 (
três mil e quinhentos
reais)
.

Posto isso, em consonância com o parecer da cúpula ministerial,
nego provimento
ao
recurso
interposto por
Sebastião Osvaldo da Silva
,

mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023